Tribunal: STF
Processo: AI 68906
Classe: AI
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-02-15
Data de publicação: 1977-02-15

Ementa:
1. E FIRME O ENTENDIMENTO DO STF DE QUE O AGRAVANTE DEVE FISCALIZAR,
NO TRIBUNAL A QUO, A FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO DE AGRAVO, INCLUSIVE NO
TOCANTE A COPIA DAS PECAS INDICADAS PELO PARAGRAFO ÚNICO, DO ART.
523, DO C. PR. CIVIL. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.